Tribunal: TJPA
Processo: 0806284-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806284-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (PA)

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO. POSSÍVEL ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em irregularidade a serem sanadas, os argumentos de ausência de assinatura por delegado competente, ou mesmo ter sido a decisão expedida em sede de plantão judicial não tem qualquer sustentação, buscando apenas tumultuar o feito com argumentos insubsistentes.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela, bem como a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, posto que, se encontra foragido.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ FERNANDO FEITOSA DA SILVA, em face de ato do Juiz de Direito da Vara Única da São Domingos do Araguaia/Pa, no que tange ao Processo n.º 0800359-97.2022.814.0124.

Consta da impetração que a autoridade policial de São Domingos do Araguaia, representou pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Aduz que, a representação é protocolada e direcionada para o juiz plantonista, ressaltando que o suposto delito teria ocorrido em MARÇO DE 2020.

Esclarece que à primeira vista não existe qualquer justificativa do senhor MARCILIO BRITO DE SOUZA, que assina eletronicamente no lugar da autoridade policial, para que a representação seja apreciada pelo magistrado plantonista.

Ainda na esteira do questionamento defensivo o douto magistrado plantonista, sem fundamentar o recebimento da representação, determina que seja aberto vistas ao MP, e mesmo após o retorno NÃO SEJA REMETIDO À VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.

Assevera que o douto parquet se manifesta de forma DESFAVORÁVEL a decretação da prisão preventiva, e mesmo assim o juiz plantonista decreta a prisão preventiva do paciente, passados mais de dois anos dos fatos. Por fim, o juiz plantonista decreta a prisão preventiva em 29 de abril de 2022, ou seja, 11 dias depois da representação, ainda em regime de plantão.

Afirma que a resolução nº 16/16 veda a conduta da autoridade apontada como coatora, inclusive determinando a necessidade de fundamentação para subtrair o juiz natural, no caso o MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos/PA.

Alega também, que em sede de habeas corpus é vedado ao desembargador plantonista apreciar matéria que se originou fora do plantão.

Conclui que o fumus boni juris está plenamente configurado, através dos fatos ao norte apontados: representação policial, não assinada pela autoridade policial, recebimento e processamento da representação pelo juiz plantonista sem qualquer fundamentação para afastar o juiz natural (decretando a prisão 11 dias após a prisão em regime de plantão), ainda com parecer desfavorável do RMP e completamente sem contemporaneidade para prisão preventiva, o que reforça a tese da ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA. O periculum in mora, é cristalino, posto que a continuidade da constrição, atenta contra a sobrevivência do Estado Constitucional e Humanitário de Direitos.

Dessa maneira, requer a revogação da prisão preventiva. Ou, se com os doutos subsídios desse Egrégio Tribunal, que seja concedida a ordem de ofício, lastreada em algum motivo que este humilde impetrante não elencou. (art. 654, § 2º, do CPP). E ao final seja concedida a ordem definitiva de revogação da prisão preventiva.

Requer a concessão liminar do writ, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Pleiteia a realização de sustentação oral do feito, em plenário de videoconferência.

Em 10.05.2022, indeferi a liminar postulada (decisão ID n. 9332400) e solicitei as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de 13.05.2022 (ID n. 9378649). Que informou:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

A representação de nº 0800359-97.2022.8.14.0124, distribuída pela autoridade policial no dia 18 de abril de 2022, teve por base o inquérito policial 00164/2020.100056-2, o qual, por sua vez, foi instaurado a partir da notitia criminis de que no dia 15/03/2020, o Representado praticou os crimes de homicídio qualificado contra a vítima Ducivaldo Menezes da Silva e de tentativa de homicídio em face da vítima Júlio Cézar Alves Costa, na casa de seresta e município.

De acordo com os autos, o indiciado JOSÉ FERNANDO FEITOSA DA SILVA, de modo a surpreender os ofendidos, efetuou disparos de arma de fogo após discussão banal em virtude de a vítima fatal ter derrubado a bebida do Autor do fato.

Consta da representação, instruída com depoimentos de testemunhas e o da vítima sobrevivente (Júlio Cézar Alves Costa) que, por volta das 23h15min, a vítima Ducivaldo tropeçou na mesa em que estava no Autor do fato e um amigo, fazendo com que a cerveja se desperdiçasse, ao que as vítimas se desculparam e se ofereceram para repor a bebida, o que fora negado por JOSÉ FERNANDO, que também não aceitou as desculpas, tendo o ofendido Ducivaldo o mandado tomar no c* s), gerando ânimos exaltados no local (ID 58239064, p. 16 dos autos de origem).

Ademais, consignou o relatório que, ato contínuo, os ofendidos foram ao balcão do estabelecimento para consumir bebidas e, aproximadamente às 23h30min, o Indiciado voltou com arma de fogo e efetuou dois disparos que fulminaram Ducivaldo Menezes da Silva e mais dois que deixaram Júlio Cesar Alves Costa tetraplégico (ID 58239064, p. 16 dos autos de origem).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA teve sua prisão preventiva decretada nos autos de representação, na data de 29/04/2022, após parecer do Ministério Público pugnando pela decretação da prisão TEMPORÁRIA.

Todavia, por entender que o caso não se amoldava à referida hipótese da prisão, bem como por entender presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, o Juízo decretou a prisão preventiva do Indiciado.

Em análise da representação policial, entendeu-se que a materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos prestados em sede policial, pelas testemunhas e pela vítima sobrevivente, bem como que, quanto ao periculum libertatis, a prisão preventiva do Representado se faz imprescindível à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos crimes, a certidão de antecedentes criminais, além da sua evasão após a prática delituosa.

Ainda não há informações acerca do cumprimento do mandado de prisão.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade.

A certidão de antecedentes criminais foi recentemente juntada aos autos (ID 59069334, autos de origem), demonstrando a existência apenas de diversos procedimentos em andamento.

Sobre a conduta social e personalidade, ainda não foram colhidos elementos suficientes nesse sentido.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Não há informações a respeito do cumprimento do mandado de prisão, constando, para todos os fins, que o paciente ainda se encontra em local incerto.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Em 17.04.2022, foi distribuído o inquérito policial acerca dos fatos versados na representação, estando o referido expediente com vista ao Órgão Acusatório (processo nº 0800350-38.2022.8.14.0124).

Quanto aos autos da representação, após a decisão decretando a prisão preventiva, o Ministério Público apôs seu ciente, não havendo informações pertinentes ao cumprimento do mandado prisional. (...)"

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de Custos Iuris, opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer ID n. 9420038).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Quanto à alegação de que o pedido de prisão não foi assinado pelo Delegado de Polícia e o fato de ter sido apreciado em sede de plantão:

Da análise dos documentos acostados, verifico que busca o impetrante induzir em erro com seus argumentos.

A data do requerimento da prisão, deu-se em 18.04.2022, no entanto, após oitiva do ministério público que foi favorável a prisão temporária, entendeu o magistrado em sede de plantão judiciário que é necessário o decreto preventivo do paciente que está FORAGIDO até a presente data.

O fato de a representação da prisão preventiva estar assinada eletronicamente por MARCÍLIO BRITO DE SOUZA, é completamente protocolar, pois o documento foi digitalizado e assinado fisicamente. Não havendo que se falar em requerimento assinado por pessoa não autorizada. Busca o impetrante confundir sobre a situação de assinatura, pois o documento “quebrou” a página justamente onde se apõe a assinatura (fls. 26/27 - ID n. 9301508) passando para a folha seguinte, no entanto, devidamente assinado.

Segue a mesma intenção, quanto ao fato de ter a autoridade coatora decidido em sede de plantão. Tentando mais uma vez induzir em erro esta relatora, eis que não há mudança de jurisdição tratando-se de juiz que atua na Comarca, e ainda, conforme determinação da Portaria Conjunta Nº 5/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, as decisões proferidas fora do expediente regular, que forem consideradas urgentes, serão cumpridas em sede de plantão judiciário.

Para completar os esclarecimentos, colaciono trecho dos argumentos do Douto Procurador de Justiça (ID n. 9420038) que segue:

“(...) Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da Autoridade Policial não ter assinado eletronicamente a representação e o campo de assinatura está em branco, não assiste razão aos impetrantes.

Observa-se dos documentos acostados aos autos que o Escrivão da Polícia Civil MARCÍLIO BRITO DE SOUZA enviou eletronicamente, em 18/04/2022, às 19:30:06, a Representação por prisão preventiva em desfavor do ora paciente e que a Representação (documento) está assinada pelo Delegado de Polícia Gabriel A.O.Santos, conforme ID Nº 9375650 – pág. 6 e foi digitalizada juntamente com os autos de Inquérito Policial e foram inseridos no Sistema Eletrônico. Quanto a alegação de que o pedido foi apreciado e decidido no plantão sem que houvesse fundamentação, vez que os fatos não eram recentes, verifica-se que, apesar dos autos terem sido encaminhados no dia 18/04/2022, às 19:30:06, o Juiz de Direito, despachou no feito no horário normal de expediente (dia 26/04/2022, às 11:21:53), determinando vistas dos autos ao Ministério Público e juntada de antecedentes criminais, ressalvando que, caso o feito retorne no plantão, a matéria será decidida, em caráter de urgência.

O Ministério Público enviou eletronicamente sua manifestação em 28/04/2022, às 22:02:40, no plantão ordinário e o Juiz, em regime de Plantão, decretou a prisão preventiva do paciente no dia 29/04/2022, às 14:55:08.

Ocorre que, em razão da pandemia do Covid-19, com o fim de adequação de medidas temporárias de prevenção, o Tribunal de Justiça Estadual, estabeleceu, por meio da Portaria Conjunta Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, que ainda está em vigor, novas regras sobre o Plantão Ordinário em seu artigo 13,
in verbis
:

Art. 13. O Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em regime de trabalho remoto, de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira – conforme escala a ser elaborada pela Presidência do TJPA ou pela Direção de Fórum, em ambas as hipóteses considerando o quantitativo suficiente para atender à demanda –, observando-se o previsto na Resolução nº 16, de 2016, do TJPA, no que não confrontar à presente Portaria Conjunta.

§ 1º O Plantão Ordinário, em caso de feriado, terá início às 14 (quatorze) horas do dia anterior, encerrando às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do primeiro dia de Plantão Extraordinário subsequente.

§ 2º Os magistrados e servidores serão convocados pela Presidência do TJPA ou pela Direção do Fórum, de acordo com escalas elaboradas, em regime de participação compulsória, observando-se as exceções previstas no art. 2º da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020.

Por outro lado, a Corregedoria Geral de Justiça, respondendo consulta formulada sobre o tema, publicada no DJE, na Edição nº 7165/2021, de 21/06/2021, reforçou que o horário de plantão é de 14h à 7:59 do dia seguinte e que o magistrado plantonista não pode deixar de decidir sobre o que lhe for distribuído durante o horário de plantão.

Diante disso, é obvio que, durante a vigência da Portaria Conjunta Nº 5/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, o Plantão Ordinário segue as regras do artigo 13 e os feitos distribuídos dentro do horário previsto devem ser resolvidos pelo Juízo Plantonista.

Ressalta-se, por outro lado, que por ser Vara Única, o Juiz Natural se confunde com o Juiz de Plantão, o que vai delimitar uma figura da outra é o horário da distribuição do feito. (...)”

Quanto a ausência de contemporaneidade e de fundamentos para a prisão do paciente

Pela peças juntadas pela autoridade coatora, verifico que a vítima JULIO CÉSAR ALVES COSTA sobrevivente do caso em tela supostamente cometido pelo paciente, está paraplégico e esteve internado, sendo apresentadas as fichas de evolução enquanto internado (Vide ID n. 9378657) em Março/2020.

Houve nova admissão hospitalar em 01.04.2022 (ID n. 9378658), no entanto, o documento relevante se refere a transcrição de áudio das declarações da vítima Júlio César Alves Costa colhidas na unidade policial em virtude de impedimentos de sua saúde somente em 04.04.2022.

Desta forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

Cinge-se o writ à alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão.

Entendo que não lhe assiste razão.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva (ID n. 9378660):

“(...) Consoante preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, tal modalidade de prisão provisória pressupõe a existência de
fumus comissi delicti
, isto é, a presença da prova da materialidade do delito, e indícios de autoria, bem como de
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo gerado pela liberdade do agente.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos prestados em sede policial, juntados pela Autoridade representante.

Quanto ao
periculum libertatis
, é certo que a prisão preventiva do representado se faz imprescindível à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos crimes, a certidão de antecedentes criminais, bem como a sua evasão após a prática delituosa.

É sabido que, para fins de decretação de prisão preventiva, não se exige prova definitiva nem quanto à existência do crime nem quanto à autoria. Do contrário, haveria uma antecipação de julgamento.

Avaliando os documentos dispostos na representação, constato os indícios de autoria e suficiente a prova da materialidade delitiva a evidenciar que o representado efetuou disparos de arma de fogo contra duas vítimas, causando o óbito de uma delas.

No que diz respeito ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), entendo que as provas colhidas, em sede de representação, traduzem a vulneração objetiva e concreta à ordem pública, tamanha a gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, contra duas vítimas, em local com várias pessoas e por discussão banal.

Ademais, o representado já demonstrou sua intenção em se furtar da justiça, o que enseja a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois, consoante os elementos que desta constam, se evadiu do distrito de culpa.

Não entendo que seja hipótese de decretação de prisão temporária, como pugnou o Parquet, pois não considero que a custódia seja, in casu, imprescindível para as investigações (art. 1º, I da lei 7.960/89), mesmo porque, a partir dos elementos coligidos ao expediente, já houve até o indiciamento do representado.

É certo que, para a decretação da Prisão Temporária (Lei n. 7.960/1989) é necessária a aplicação cumulativa do inc. III com o inc. I do art. 1º da referida lei (Enunciado 9 da I Jornada de Direito Penal e Processo Penal CJF/STJ).

Oportuno ressaltar que o STF fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente:

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);

2) houver fundadas razoes de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, lei 7.960/89 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;

3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);

4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). (ADIn 3.360 e ADIn 4.109. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/359652/stf-fixa-criterios-mais-rigidospara-decretacao-da-prisao-temporaria).

Por ser a prisão temporária uma medida acauteladora, de restrição da liberdade de locomoção, por tempo determinado, destinada a possibilitar as investigações a respeito de determinados crimes, é indispensável que se demonstre que a liberdade do autor do fato as prejudicará de algum modo.

Assim, a pretensão ministerial de decretar a prisão temporária a fim de colher a oitiva do investigado não se justifica, mormente porque vigora o direito de o indiciado permanecer em silêncio. Não se justifica a prisão, pois, apenas para ouvi-lo.

Por outro lado, reforço que, em que pese não haja requisitos autorizadores para a prisão temporária, entendo que estão preenchidos os requisitos para a decretação da custódia preventiva, tal como alhures fundamentado.

Pelas razões objetivas e certas acima expostas, ACOLHO a pretensão da autoridade policial e, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ FERNANDO FEITOSA DA SILVA, devendo-se expedir o competente mandado, com a sua inclusão no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (BNMP). (...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, principalmente pela clara demonstração de intenção de furtar-se da aplicação da lei, pois está até a presente data foragido da justiça.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o modus operandi do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações o crime iniciou pelo fato de uma das vítimas ter derramado cerveja no paciente. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/05/2022